Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENAL. FURTO PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 4.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, embora os bens subtraídos não tenham sido avaliados economicamente, sua valoração não pode ser considerada desprezível, tendo em vista que a apelante subtraiu dois aparelhos celulares novos de estabelecimento comercial, os quais seriam vendidos para os fins de obtenção de proveito econômico.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, quando a conduta foi praticada à 1h30 da madrugada, período com poucas pessoas em circulação, e, ainda que o estabelecimento contasse com vigilância, tal fato não foi suficiente para impedir que a apelante entrasse em uma loja e subtraísse dois aparelhos celulares novos.
4. Não há como ser proposto à apelada acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando a mesma teve contra si um decreto condenatório, estando a matéria preclusa.
5. Negado provimento ao recurso.